Tribunal: TJSP
Processo: 1010163-91.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso da autora somente em relação ao sinistro no 1020137 - AVARIA DE MERCADORIAS - DECADÊNCIA – Inocorrência – As avarias foram constatadas na data do desembarque - Autora que afirmou que as mercadorias foram nacionalizadas pelo canal verde

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso da autora somente em relação ao sinistro no 1020137 - AVARIA DE MERCADORIAS - DECADÊNCIA – Inocorrência – As avarias foram constatadas na data do desembarque - Autora que afirmou que as mercadorias foram nacionalizadas pelo canal verde - conforme Declaração de Importação anexa aos autos, o que demonstra que a carga não foi em nenhum momento aberta pelos fiscais da INFRAERO e nem houve qualquer manipulação dos produtos por estes, fato que corrobora para a conclusão de que o sinistro ocorreu durante a realização do contrato de transporte aéreo executado pela requerida ABSA - Aerolinhas Brasileira - Decadência afastada em relação ao outro sinistro - Autora que se desincumbiu de seu ônus probatório Artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Responsabilidade pelas avarias configurada - Dever de indenizar - Reconhecimento- Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade – Procedência integral dos pedidos – Sentença parcialmente reformada para afastar a decadência em relação ao sinistro de no 1020137 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010163-
91.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, são apelados DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL)
LOGISTICS LTDA, DHL GLOBAL FORWARDING, REPR DHL GLOBAL
FORWARDING(BRAZIL) LOGISTICS LTDA e ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS
S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No:
23.255
APELAÇÃO:
1010163-91.2015.8.26.0003 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO)
APTE.:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APDOS.:
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA E
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURADORA - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - Sentença de parcial procedência do pedido
Recurso da autora somente em relação ao sinistro no 1020137 -
AVARIA DE MERCADORIAS - DECADÊNCIA Inocorrência As
avarias foram constatadas na data do desembarque - Autora que afirmou
que as mercadorias foram nacionalizadas pelo canal verde - conforme
Declaração de Importação anexa aos autos, o que demonstra que a carga
não foi em nenhum momento aberta pelos fiscais da INFRAERO e nem
houve qualquer manipulação dos produtos por estes, fato que corrobora
para a conclusão de que o sinistro ocorreu durante a realização do
contrato de transporte aéreo executado pela requerida ABSA -
Aerolinhas Brasileira - Decadência afastada em relação ao outro sinistro
- Autora que se desincumbiu de seu ônus probatório Artigo 373, I, do
Código de Processo Civil - Responsabilidade pelas avarias configurada -
Dever de indenizar - Reconhecimento- Inexistência de qualquer
excludente de responsabilidade Procedência integral dos pedidos
Sentença parcialmente reformada para afastar a decadência em relação
ao sinistro de no 1020137 RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
de fls. 6058/610, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônica de 12.04.2019, que
julgou parcialmente extinto o processo na forma do art. 485, VI do Código de Processo
Civil, no que diz respeito ao sinistro 1020137 e, com relação ao sinistro 1199384 (ii)
julgou procedente a pretensão para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da
quantia de R$ 318,72, com correção monetária a partir da data em que desembolsada pela
autora e juros moratórios legais contados da citação (art. 405 do Código Civil), tratando-se
de responsabilidade contratual. O magistrado destacou que como decaimento é recíproco,
mas desigual, entendeu ser vencida a autora em maior parte. Portanto, determino a ela que
arcasse com 85% das custas e das despesas processuais e as rés, com 15% delas. Os
honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes do art. 85, §8o do Código de Processo
Civil, foram arbitrados os devidos pelas rés em R$ 400,00 e arbitrados os devidos pela
autora a cada uma das rés em R$ 1.000,00.
Apelou a autora às fls. 612/634, buscando a reforma do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 3/7
com relação ao sinistro 1020137. Sustenta, em síntese, que “as mercadorias foram
nacionalizadas pelo canal verde conforme Declaração de Importação anexa (Doc. 08.4), o
que demonstra que a carga não foi em nenhum momento aberta pelos fiscais da
INFRAERO e nem houve qualquer manipulação dos produtos por estes, fato que corrobora
para a conclusão de que o sinistro ocorreu durante a realização do contrato de transporte
aéreo executado pela terceira apelada. Em face do ora exposto, a segurada da Apelante
avisou o sinistro aos operadores dessa, que contataram a empresa especializada RG -
RISKS, a qual, realizadas as diligências de praxe, expediu o pertinente Termo de Vistoria
(Doc. 08.5 da exordial) pelo que os fatos foram apurados, bem como constatadas avarias a
parte da carga. Oportuno dizer que as mercadorias entregues para transporte foram
alocadas em caixas palletizadas em volume único que, uma vez recepcionado no aeroporto
de destino, apresentava avarias (i.e. amassado), o que foi devidamente registrado pela
empresa reguladora. A posteriori, confirmou-se que uma unidade se encontrava com
diversas avarias, sendo, portanto, rejeitada pelo segurado”. Acrescenta que ao declarar a
decadência, o Juízo deixou de observar aspectos extremamente relevantes sobre a matéria,
sobretudo acerca da correta interpretação do CCB 754 e artigos 31, itens 2 a 4, da
Convenção de Montreal, que além de não expressar o quanto afirmado pelo magistrado de
primeira instância, jamais poderia ser aplicado in casu por força do CCB 786, §2o.
Argumenta que que o prazo do art.754, parágrafo único e art.31 da Convenção de Montreal
não merecem valia, na medida em que o prazo decadencial disciplinado não recai sobre a
Seguradora em direito de Sub-rogação, mas sim, sobre a Segurada em direito civil
consumerista. Afirma que o prazo de 10 (dez) dias, conquanto decadencial, está atrelado
tão somente à reclamação entre proprietário da carga e o respectivo transportador, não
sendo fator excludente da responsabilidade civil do transportador, ou seja, sendo o
transportador responsável pelos danos nas mercadorias da Segurada, não resta excluído seu
dever de indenizá-la e, consequentemente, não foi extinto o dever de indenizar a
Seguradora/ Apelante sub-rogada nos direitos daquela. Entende que deve se prestigiar no
caso a aplicação do disposto no artigo 786, §2o, do Código Civil Brasileiro e deve ser
aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Alega que a suposta ausência do protesto
tenha as consequências eventual descumprimento do quanto disposto no artigo 754 do
Código Civil Brasileiro ou artigos 31, itens 2 a 4, da Convenção de Montreal que venha a
prejudicar o direito de regresso do ente segurador, advindo da espécie tratada no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4/7
786, do mesmo diploma legal, é nulo e inapto a produzir efeitos. Aduz que o evento
danoso adveio da conduta (culposa ou não) das apeladas quando do exercício do transporte
acordado, remanesce o dever indenizatório. Assim, pede que seja afastada a decadência
em relação ao sinistro de no 1020137 e considerando que a presente causa está madura e
devidamente instruída com todos os documentos necessários
postula a aplicação
analógica do disposto no CPC/2015 1.013, §3o, com a condenação das apeladas nos
exatos termos do pedido contido na petição inicial, com a reversão do ônus decorrente da
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 644/658 e
659/674).
É o relatório.
2. Cuida-se de ação para ressarcimento pelo pagamento de
indenização securitária. Afirmou a autora, na peticial inicial, ter celebrado contrato de
seguro de mercadoria transportada com Dell Computadores do Brasil Ltda. Disse que a
segurada importara mercadoria dos Estados Unidos da América, contratando para tanto a
ré DHL Global Forwarding Brazil Logistics, que atuara no exterior por meio da ré DHL
Global Forwarding, e que feito o transporte aéreo pela ré ABSA - Aerolinhas Brasileiras.
Alegou que, na chegada ao Brasil, constatara-se que avariada a mercadoria. Informou que,
em razão do sinistro, pagara à segurada indenização no valor de R$ 2.015,70. Argumentou
que, sub-rogada no direito daquela à reparação do dano, faria jus ao ressarcimento pela
indenização paga. Atribuiu responsabilidade solidária às rés.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o grau julgou parcialmente
extinto o processo na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil relativamente ao
sinistro no 1020137 e com relação ao outro sinistro 1199384 julgou procedente a
pretensão para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 318,72,
com correção monetária a partir da data em que desembolsada pela autora e juros
moratórios legais contados da citação (art. 405 do Código Civil), tratando-se de
responsabilidade contratual. O magistrado destacou que como decaimento é recíproco, mas
desigual, entendeu ser vencida a autora em maior parte. Portanto, determino a ela que
arcasse com 85% das custas e das despesas processuais e as rés, com 15% delas. Os
honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes do art. 85, §8o do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5/7
Civil, foram arbitrados os devidos pelas rés em R$ 400,00 e arbitrados os devidos pela
autora a cada uma das rés em R$ 1.000,00.
Contra o decisum, insurgiu-se a autora nesta oportunidade com
relação somente ao sinistro de no 1020137.
Respeitado o entendimento do MM Juiz, no caso em análise, não se
cogita a ocorrência de decadência.
O magistrado entendeu que a regra é semelhante àquela instituída
pelo art. 754 do Código Civil, pela qual prevista a decadência como consequência da falta
do oportuno protesto.
Contudo, o próprio extrato da Infraero registra as avarias no
momento do desembarque (fls. 617) e isso já é suficiente para suprir a reclamação prevista
no parágrafo único do aludido dispositivo legal.
Não bastasse isso, cumpre salientar que as avarias foram constatadas
na data do desembarque. Além disso, afirmou a autora que as mercadorias foram
nacionalizadas pelo canal verde - conforme Declaração de Importação anexa (Doc. 08.4),
o que demonstra que a carga não foi em nenhum momento aberta pelos fiscais da
INFRAERO e nem houve qualquer manipulação dos produtos por estes, fato que corrobora
para a conclusão de que o sinistro ocorreu durante a realização do contrato de transporte
aéreo executado pela ABSA - Aerolinhas Brasileiras (fls. 617/618).
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Seguradora
sub-rogada. Contrato de transporte aéreo internacional. Avaria de
mercadorias. (...) Alegação de inexistência de notificação da transportadora ré.
Avarias registradas no Siscomex-mantra da Receita Federal emitido pela
Infraero. Caracterizada a ciência da avaria. Decadência afastada. (...)”1.
“Ação regressiva - Seguradora - Transporte aéreo internacional de Cargas-
Regra de incidência - Prevalência - Decisão vinculante do STF (RE 636331
Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal
Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal -
Apelante que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda -
Denunciação da lide - Descabimento - Agente de cargas que compôs a cadeia
de transporte- Responsabilidade objetiva e solidária pelo evento - Artigos 40
e 41 da Convenção de Montreal - Decadência Inocorrência - Extrato da
Infraero com o registro das avarias no momento do desembarque -
Documento hábil para fins da reclamação prevista no artigo 754, parágrafo
único, do Código Civil - Prazo previsto no referido dispositivo atendido, bem
assim o prazo estabelecido no artigo 31-2 da Convenção de Montreal -
Prescrição - Não reconhecimento - Prazo de dois anos previsto na Convenção
1 Apelação no 1013530- 94.2013.8.26.0100, Rel. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 6/7
de Montreal (artigos 1o e 35) respeitado- Preliminares rejeitadas. Avarias da
carga - Demonstração através do registro de avarias no Siscomex-mantra da
Receita Federal emitido pela Infraero e pela empresa responsável pelo
transporte rodoviário da carga ao destino final - Ciência dos danos, ademais,
pelo envio da 'carta protesto' (artigo 754 do Código Civil) - Autora que se
desincumbiu de seu ônus probatório - Artigo 373, I, do Código de Processo
Civil- Responsabilidade pelas avarias configurada- Dever de indenizar -
Reconhecimento - Valor da indenização - Matéria não deduzida em
contestação - Inovação em grau recursal - Descabimento - Violação ao
duplo grau de jurisdição - Ofensa ao artigo 1.013 do Código de Processo
Civil- Efeito devolutivo não operado - Recurso não conhecido nesse tocante
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art.
23. Recurso conhecido em parte e não provido”2
Em relação às avarias, a despeito das alegações das rés, estas
restaram demonstradas nos autos, tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório,
nos termos do art. 373, I, do CPC.
Foi acostado aos autos relatório emitido pela empresa RG Risks (fls.
149/152), contratada pela autora, que concluiu, “a recomendação da qualidade do produto
seja rejeitado, não podendo ser enviado para o cliente. Motivo: material está fora da
especificação (...). Informações adicionais: Embalagem danificada decorrente de
perfuração que danificou a embalagem do produto e avariou o equipamento, por se tratar
de um produto importado não temos está embalagem para troca sem condições de atender
o cliente conforme normas da DELL” (fls. 152), apurando como prejuízo a quantia de US$
749,44 (setecentos e quarenta e nove dólares e quarenta e quatro centavos).
Nesse contexto, demonstradas as avarias nas mercadorias
transportadas pelas rés, é mesmo o caso de reconhecimento do dever delas de indenizar a
autora, de modo que terá que também efetuar o ressarcimento quanto ao sinistro no
1020137 (fls. 132/153), de modo que é de rigor a procedência do pedido nesse ponto, pois
no caso, ficou claro, que o dano ocorreu durante o transporte aéreo, não se verificando
nenhuma das causas de isenção de responsabilidade.
Por fim, diante da procedência integral dos pedidos, deverão as rés
arcarem com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
do advogado da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do
Código de Processo Civil.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
2 Apelação Cível no 1000950- 91.2019.8.26.0562, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 05.08.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010163-91.2015.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 7/7
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0263 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor
atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.